Tribunal: TJBA
Processo: 8034581-89.2020.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.
8034581-89.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

SUSCITADO: KALIANDRA RAMOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
TAUANE ALVES VIEIRA, RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO, JUCIANE SANTOS DE SOUSA

I
NCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE 201
9
(EDITAL SAEB
02/2019
)
.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES
4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70, 72 E 75, DA PROVA OBJETIVA
DO CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, E QUESTÕES 15, 18, 41 E 57, DA PROVA OBJETIVA PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
. ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS QUE VEDAM A SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO, EXCETO NO CASO DE JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
QUEST
ÕES
41 D
A PROVA
PARA SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR E 75 DA PROVA PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
QUE APRESENTA
M
ERRO GROSSEIRO. ANULAÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DEMAIS
QUESTÕES
DISCUTIDAS
QUE NÃO APRESENTAM A ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. VALIDADE DAS INQUIRIÇÕES DECLARADA. APROVAÇÃO DE TESE
S
VINCULANTE
S
. JULGAMENTO DA CAUSA PILOTO.
CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

1.
O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem por finalidade, em resumo, definir se são legais ou ilegais
as
questões
n.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70, 72 e 75, da prova objetiva
do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de
soldado da Polícia Militar, e questões 15, 18, 41 e 57, da prova objetiva para soldado do Corpo de Bombeiros Militar – Edital SAEB 02/2019
.

2. Sobre o tema, é pacífico no âmbito deste Tribunal e também nos Tribunais Superiores o entendimento de
que
o Poder Judiciário não pode apreciar os critérios de formulação das questões ou de correç
ão
das provas, por dizer respeito ao mérito administrativo de atuação da Banca Examinadora, sendo vedado, portanto, substituí-la neste papel.

3.
O
s critérios de formulação de questões de provas objetivas

estão,
desta forma,
sujeitos
ao crivo d
a organizadora do Certame
, pelo que o Judiciário somente pode anulá-las em caso de flagrante ilegalidade ou na hipótese de
contrariedade às
regras editalícias, funcionando o princípio da motivação como instrumento deste controle.
(STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, j. 23/04/2015, DJE, 29/06/2015)

4. Ciente destes ensinamentos e realizando
a análise
da questão 41 da prova objetiva para soldado do Corpo de Bombeiros Militar, é possível verificar a existência de erro grosseiro na resposta indicada pela Banca, pelo que deve a inquisição ser anulada.

5. O mesmo se pode dizer da questão 75, da prova para objetiva para soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, ante a sua incompatibilidade com o conteúdo programático, por apresentar um erro grosso, devendo também ser anulada.

6
.
Realizando o juízo de compatibilidade das demais questões com o conteúdo programático exigido pelo Edital, é possível verificar que não estão configuradas as discrepâncias in
dic
adas pelos candidatos, nas várias Demandas que visam a anulação de pelo menos 20 questões.

7
. Apreciadas as inquirições, uma a uma, inclusive demonstrando como deveriam ter sido resolvidas, constatou-se que inexistem os alegados erros grosseiros ou incompatibilidades com o conteúdo exigido, não se encontrando evidenciada nenhuma irregularidade que reclame a adoção de medidas visando a sua anulação.

8.
Firme nestes fundamentos, fica aprovada a seguinte tese jurídica vinculante:
“
N
ão cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para declarar a invalidade das
questões n.º 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70
e 72
, da prova objetiva
do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de
S
oldado da Polícia Militar, e questões 15, 18 e 57, da prova objetiva para soldado do Corpo de Bombeiros Militar,
relativas ao
Edital SAEB 02/2019
,
sendo válidas
as
referidas
inquirições, eis que, na resolução, não restou comprovada a
incompatibilidade com o conteúdo programático exigido pelo instrumento convocatório
.”

9
. Aprova-se também a seguinte tese vinculante:
“
Deve ser anulada a questão
41, da prova
para

soldado do Corpo de Bombeiros Militar,
por apresentar a alternativa apontada como correta
um
erro grosseiro.”

10.
A
prova-
se

ainda
a seguinte tese jurídica vinculante:
“
Deve ser anulada a questão 75, da prova
objetiva
do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de
S
oldado da Polícia Militar,
por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora um erro grosseiro.”

1
1
. Apreciando a causa piloto,
afasta-se
a preliminar de litisconsórcio necessário
e, no mérito,
CONCEDE-
SE
PARCIALMENTE A SEGURANÇA
,
para anular a questão 41 da prova objetiva para soldado do Corpo de Bombeiros Militar e, por conseguinte, determinar a reclassificação da candidata
.
Caso obtenha êxito em atingir a pontuação necessária, fica de logo determinado
o
seu prosseguimento no certame e a realização das etapas seguintes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, relativos ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 8034581-89.2020.8.05.0000, em que figura como Suscitante o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Capacitação - IBFC, tendo por causa paradigma o Mandado de Segurança n.º
8015496-20.2020.8.05.0000
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos,
em
aprovar
três

tese
s
vinculante
s
e, apreciando a causa piloto,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA